Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ilegitimidade passiva. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de procedimentos médicos à autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a operadora de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda
III. Razões de decidir
3. A ilegitimidade passiva é uma matéria de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo. O agravo de instrumento é o recurso adequado para discutir essa questão, desde que a alegação não exija a produção de provas que não estejam nos autos.
4. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade das partes é definida pelas afirmações feitas na inicial, sendo a legitimidade ativa do titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva daquele contra quem a pretensão é exercida.
5. Há responsabilidade solidária entre os fornecedores do serviço, atingindo igualmente todos que se encontram na cadeia de consumo, independentemente da área de sua atuação, pois compartilham os riscos inerentes à atividade desenvolvida.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 3o;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07130310620258070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 04.06.2025; TJDFT, 07184876520248070001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05.06.2025.